Tribunal: TJES
Processo: 0000291-68.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-68.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIQUE DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA MORTE DO RÉU. RECURSO MINISTERIAL. PERDIMENTO DO VEÍCULO E DINHEIRO APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO AO TRÁFICO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrado nos autos que o veículo e dinheiro apreendidos foram auferidos e/ou eram utilizados na prática do tráfico de drogas, não trazendo aos autos, a acusação, a efetiva prova em sentido contrário, correta a determinação de restituição do automóvel a terceira de boa-fé, como também a permanência, em depósito judicial, do numerário, até que os sucessores/herdeiros ingressem com demanda competente visando o seu levantamento perante o Juízo Cível.

2.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000291-68.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIQUE DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

V
O T O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que extinguiu a punibilidade do acusado KAIQUE DE SOUZA SILVA, em razão de sua morte, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como determinou a devolução do veículo TOYOTA COROLLA, XEI 2.0 FLEX, 2015, placas PPG9A12, à Sra. IANA BRUNELLI DOS SANTOS, e que o montante de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais), em espécie, ficasse em conta judicial, à disposição dos herdeiros do réu falecido, até que mediante demanda judicial, providenciassem seu levantamento.

Em razões de fls. 243/245-v, a nobre representante Ministerial pugna pelo perdimento do veículo e numerário acima mencionados, em favor da União.

PREQUESTIONA a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

A ação penal que originou o presente recurso, trata-se de crime de tráfico de entorpecentes, cometido por KAIQUE DE SOUZA SILVA, que, em razão do seu falecimento, teve a extinção da punibilidade decretada por Sentença.

Consta dos autos que, no momento da sua prisão - decorrente de mandado expedido em razão da suspeita de ser autor de crime de homicídio qualificado -, em 29.10.2020, ao chegarem no local, os policiais militares avistaram o veículo, e dentro do mesmo, a mencionada quantia em dinheiro e os entorpecentes descritos na exordial acusatória.

Posteriormente, averiguou-se que, embora o acusado utilizasse o veículo para práticas delitivas, o mesmo era propriedade da ora apelada, IANA BRUNELLI DOS SANTOS, esposa do falecido.

Nesse contexto, foi proferida a sentença, determinando a restituição do veículo àquela, e, que o numerário apreendido, ficasse em conta judicial, à disposição dos herdeiros do réu falecido, até que mediante demanda judicial, providenciassem seu levantamento, decisão contra a qual se insurge o Ministério Público.

Todavia, tenho que não é possível decretar o perdimento dos aludidos bens, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Ora, o acervo probatório constante dos autos, não dá conta de forma inconteste, que os referidos bens são oriundos exclusivamente da mercancia de entorpecentes, sobretudo porque sequer foram confrontadas sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Embora as circunstâncias em que os fatos se deram, e, os indícios constantes nos autos, possibilitem a conclusão de que o dinheiro, ou parte dele, bem como o automóvel, possuem origem ilícita, é necessária prova cabal, firme e incontestável de que eles têm origem no comércio espúrio de drogas para que seja decretado o seu perdimento.

Especificamente, em relação ao veículo, conforme bem enfatizou a defesa, “
E
mbora a descabida imputação do artigo 33, da Lei 11.343/06 e, a apreensão, por consequência, estar na suposta cena de traficância,
os elementos de informação colhidos na investigação não foram reafirmados em Juízo, razão pelo qual não há o que se falar em habitualidade e utilização do veículo para o tráfico de drogas, sendo necessária a incidência do princípio Constitucional da presunção de inocência
” (fl. 253).

Ademais, foram colacionadas aos autos diversas provas que atestam o usufruto e a propriedade legal do bem (fls. 183/227): (1) Imposto sobre renda (pessoa física no nome da apelada); (2) documento do automóvel em nome da apelada; (3) Contrato de financiamento do automóvel firmados entre a Safra Financeira e a apelada, com o parcelamento do valor do bem em 48 (quarenta e oito) parcelas; (4) Certificado de condição de Microempreendedor Individual atestando a profissão de comerciante de produtos alimentícios, comprovando atividade profissional lícita da recorrida e; (5) Fotos da atividade laboral da apelada, qual seja, a produção e venda de doces artesanais.

Portanto, a meu sentir, não há óbice à restituição do veículo.

Em relação ao valor apreendido, correto o posicionamento a magistrada, no sentido que deverá permanecer depositado judicialmente, até que os sucessores/herdeiros ingressem com demanda competente visando o seu levantamento perante o Juízo Cível, considerando que não há provas de que tal monta pertence a apelada, ou a Sra. LUZINETE BRUNELLI PEREIRA.

Assim, também não há reforma a ser efetuada neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo a decisão combatida.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)